Tribunal: TJDFT
Processo: 0720053-25.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TELEFONIA. DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado (artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: i. analisar a adequação da avaliação negativa dos antecedentes penais, na primeira fase da dosimetria; ii. examinar a possibilidade de incidência da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria; iii. avaliar a viabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos; e iv. definir se estão preenchidos os requisitos para a concessão do benefício previsto no artigo 44, do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Condenações anteriores transitadas em julgado autorizam a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos antecedentes, uma vez que o transcurso do prazo de 5 anos entre a extinção da pena e a data do crime em apuração afasta apenas a caracterização da reincidência, nos termos do Tema no 150, de Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal. Diante da falta de previsão do direito ao esquecimento no ordenamento pátrio, a sua aplicação depende da análise das circunstâncias do caso concreto.

4. Inviável a incidência da atenuante da confissão espontânea, pois o acusado negou a prática do crime descrito na denúncia.
5. O regime inicial fechado está corretamente justificado pela reincidência e análise desfavorável dos antecedentes penais, cenário que também impede a substituição da sanção corporal por pena restritiva de direitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 59, 44, 155, § 4o, inciso IV.